Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS. MESMO RAMO DE ATIVIDADES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO. PRIMEIRO REGISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESUMIDOS.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relacionados ao uso indevido de marca de propriedade do autor.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Não há falar em cerceamento de defesa quando se revela despicienda a produção da prova pleiteada.

3. A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia, bem como evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço. Precedentes.

4. A aferição de eventual “colidência” entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, devendo considerar, ainda, a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. No caso, conquanto os registros perante o INPI consignem classes distintas, é inegável a afinidade/similaridade entre as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes, havendo a possibilidade real de confusão entre consumidores, assim como de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996.

6. Diante da impossibilidade de convivência entre marcas, deve-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, este considerado o titular do primeiro registro. Precedentes.

7. A jurisprudência desta Corte tem se orientado – na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – no sentido de que, nas hipóteses de conduta abusiva consistente no uso indevido de marca capaz de gerar confusão, induzindo em erro o consumidor, os danos materiais e morais são presumidos.

8. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios gerais da prudência, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.

9. Recurso conhecido e provido.